Tribunal: TJDFT
Processo: 0040701-47.2004.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO DO ADIMPLEMENTO INTEGRAL. NÃO LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESENÇA DE REMANESCENTE. CONTINUAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO. OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADAS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. REANÁLISE DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são interpostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada.

2. O Acórdão impugnado é claro ao concluir que houve apenas adimplemento parcial da obrigação de fazer consistente em demolir construção. O Acórdão levou em consideração o conjunto probatório dos autos e a jurisprudência do STJ e deste Eg. Tribunal, de modo que é improcedente a alegação de omissão.

3. Se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via.

4. Recurso desprovido.